Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709526-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA REU: ROBERTO ESPIRITO SANTO MONTEIRO, ANTONIO CEZAR NASCIMENTO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antônio Francisco da Costa Sousa em desfavor de Roberto do Espírito Santo Monteiro e Antônio Cezar Nascimento de Brito, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 0007677-71.2012.8.07.0008, com fulcro no art. 966, III e VII, do CPC/15. Alega o Autor que o v. Acórdão rescindendo decorreu de “simulação ou colusão” perpetrada pelos Réus e que há prova nova capaz de proporcionar a ele, que é terceiro interessado, pronunciamento favorável. Requer antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a praça do imóvel objeto do litígio e, ao final, a rescisão do v. Acórdão, com levantamento da penhora incidente sobre o bem. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, em razão de requerer a gratuidade de justiça. Ao analisar a inicial, esta relatoria determinou a emenda, para que fosse esclarecida a causa de pedir e fosse retificado o polo passivo da ação, uma vez há na ação rescindenda notícia sobre a morte do Réu Roberto do Espírito Santo Monteiro (ID 24918211). Em resposta, o Autor apresentou emenda à inicial, requerendo a inclusão de Magaly do Espírito Santo Monteiro no polo passivo da ação, “visto ser a única ascendente viva do falecido”. Quanto à causa de pedir, repete a argumentação contida na inicial. Assevera que, no prazo de contrarrazões à apelação manejada no processo em que proferido o v. acórdão rescindendo, o imóvel havia sido negociado pelo falecido, embora omitida essa informação. Destaca que a conduta de vender bem alheio como próprio é fato tipificado no Código Penal. Afirma, de forma genérica, que o segundo Réu tinha conhecimento da venda do bem e que “Não resta qualquer dúvida quanto à prova inequívoca da ação de simulação praticada por ambos os Promovidos”. É o relatório. Decido. Conforme já exposto neste processo, esta é a terceira ação rescisória proposta pelo Autor em face dos Réus, com identidade das causas de pedir e dos pedidos. A primeira – no 0707116-15.20218.07.0000 – teve a inicial indeferida, por não ter Autor se desincumbido da obrigação de demonstrar a relação jurídica entre ele e os ocupante atuais do imóvel e em razão de os fatos narrados não consubstanciarem, nem em tese, os motivos que autorizam o ajuizamento da ação rescisória. A segunda ação – no 0708240-33.2021.8.07.0000 – foi extinta devido à litispendência, pois proposta enquanto ainda tramitava a primeira. Nas duas ações anteriores, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, mas constato que na presente ação os documentos juntados pelo Autor, em especial os necessários à demonstração dos ganhos relativos ao imóvel objeto do litígio, são suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência. Diante dessa comprovação, defiro ao Autor os benefícios da justiça gratuita. No que tange à emenda, entretanto, considero que não é satisfatória. De início, verifico que, a despeito de requerer a substituição do Réu falecido pela genitora, o Autor não carreou aos autos documento hábil a demonstrar que ela é a única herdeira do espólio. Registre-se que na ação rescindenda o d. Juízo a quo determinou a intimação da mãe do falecido para prestar informações (ID 25630734), de modo a viabilizar a regularização do processo, mas sem decidir acerca da sucessão processual. Acrescente-se que, a teor do art. 486, §1o, do CPC/15, “No caso de extinção da ação em razão da litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”. Conforme consignei ao determinar a emenda à inicial (ID 24918211), a litispendência que ensejou a extinção da segunda ação proposta restou superada, porém, remanesce o motivo principal que justificou o indeferimento da inicial da primeira ação. Isso porque os fundamentos da presente ação são praticamente os mesmos que, objeto de análise em processo anterior, foram considerados por este relator como insubsistentes para amparar o pleito rescisório. Quanto ao esclarecimento da causa de pedir, o Autor aponta que a simulação foi praticada pelo primeiro Réu e que consiste no fato desse não ter comunicado no Processo no 0007677-71.2012.8.07.0008 que havia negociado o imóvel. Aduz, de forma genérica, que a colusão decorre da má-fé dos Réus em produzir coisa julgada prejudicial a terceiros. Destaca, a título de suposta prova nova, as procurações e o contrato (IDs 25630718 e 25630719) que demonstram a transferência de poderes sobre o imóvel. Contudo, mantenho a convicção de que que tais fundamentos não denotam, nem em tese, as hipóteses que autorizam o ajuizamento da Ação Rescisória, elencadas no art. 966 do CPC/15. Sobre a simulação e a colusão entre as partes, colho os ensinamentos de Elpídio Donizeti: “Quanto à simulação, é importante que se diga que o CPC/1973 não trazia expressamente essa hipótese. No entanto, era possível interpretar a colusão não somente como o conluio, a trama, mas também como a simulação combinada entre os litigantes com o propósito de camuflar seus reais objetivos no processo. Ao contrário da primeira causa, em que o dolo é unilateral, resultante do proceder da parte vencedora, na hipótese de simulação ou colusão, o dolo é bilateral, resultante de ato praticado por ambas as partes. Exemplo: os cônjuges, agindo em conluio, pleiteiam anulação do casamento fora dos casos previstos em lei. Essas últimas causas de rescindibilidade guardam relação direta com a hipótese do art. 142, que autoriza o juiz a proferir sentença obstativa quando se convencer de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei. Se o juiz, no curso do processo, verifica o conluio ou a simulação, profere sentença extintiva do processo, sem prejuízo da aplicação das penalidades por litigância de má-fé. Todavia, se o conluio ou a simulação passa despercebida e o juiz profere sentença de mérito e esta transita em julgado, cabe a ação rescisória para a rescisão do julgado. Pressupondo o legislador que as partes, no caso de colusão ou simulação, não teriam interesse na rescisão, conferiu ao Ministério Público legitimidade para propor a ação rescisória (art. 967, III, “b”).” (in Curso Didático de Direito Processual Civil. 22a ed. – São Paulo: Atlas, 2019. fl. 1272) No caso em análise, em que pese a possível conduta questionável do falecido Roberto do Espírito Santo Monteiro, pois, ao que consta, omitiu-se sobre as negociações efetuadas com o bem, não é possível extrair dos fatos expostos a existência de liame subjetivo entre ele e o outro Réu, com vistas a alcançar provimento judicial em prejuízo de terceiros. Acrescente-se que qualquer alegação de má-fé por parte do segundo Requerido perde força diante do fato de a ação rescindenda ter sido proposta por ele em dezembro de 2012, quase um ano antes da outorga do substabelecimento passado pelo falecido a José Raimundo Santos (ID 25630719, fl. 4). Na verdade, todos os argumentos sobre suposta ação dolosa do segundo Réu são genéricos e não permitem conclusão sobre a existência de conluio por parte dele para produzir coisa julgada lesiva aos interesses do Autor. Inexiste, portanto, o dolo bilateral, que caracteriza a hipótese prevista na norma. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto: “AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. ALEGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Segundo a teoria da asserção, notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. 2. O simples fato de o ora autor ter ingressado com embargos de terceiro nos autos originários de reintegração de posse já demonstra o interesse em rediscutir os efeitos da coisa julgada emanada da sentença rescindenda, como terceiro interessado. 3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. No que diz respeito à "simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei", o art. 966, III do CPC dispõe claramente que a simulação se dá entre as partes, a fim de fraudar a lei e, consoante expendido pelo autor, a simulação decorreria de ato praticado exclusivamente pela parte ré, o que não se revela possível. 5. A demanda rescisória não se presta à correção de eventual injustiça. 6. Em que pese as alegações do autor, não restou comprovado o suposto conluio do réu com o fito de induzir o juízo de origem em erro e, assim, fraudar a lei, deixando-se de se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC. 7. Ação Rescisória improcedente.” (Acórdão 1228544, 07106572720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o próprio Autor admite o direito do segundo Réu a percentual da venda do bem (ID 25628456, fl. 20), bem como que o laudo de avaliação, que segundo o Autor provaria a ciência do segundo Réu sobre a venda do bem, somente foi produzido em 2019 (ID 25630725). Da mesma forma, não socorre ao Autor a alegação de existência de prova nova que, nos termos do art. 966, VII, do CPC/15, é aquela “cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Evidente que os itens apontados pelo Autor não constituem documentos novos para efeito legal, pois tanto o contrato quanto o substabelecimento que lhe transferiu direitos sobre o bem (IDs 24543469 e 25630719, fl. 6), datados de 4/10/2016, são posteriores ao trânsito em julgada ação, que ocorreu em 13/8/2016 (ID 24543480). Os argumentos sobre o legítimo direito de posse que o Autor alega sobre o bem devem ser deduzidos em ação própria, não se prestando a ação rescisória para tal mister. E a indicação de que o falecido teria cometido crime, além de ser estranha à causa de pedir, não tem relevância jurídica devido à morte noticiada. Diante desse contexto e inexistindo na inicial argumentos que demonstrem, pelo menos em tese, a presença dos motivos que justifiquem o ajuizamento desta rescisória, há que ser reconhecida a carência de ação em virtude da inadequação da via eleita. Nesse sentido, o seguinte precedente: “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, ambos do CPC/15. Custas pelo Autor, observada a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator